Tribunal: TRF3
Processo: 5017895-97.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
44/575)

5017895-97.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017895-97.2019.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, KAYATT - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL TEIXEIRA ALVES - SP373779-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ BRITO SANTANA - SP441095

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO KAYATT - SP112130

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou a incidência de juros moratórios nos ofícios requisitórios de precatórios expedidos para pagamento de honorários de sucumbência. A parte agravante sustenta que os honorários foram apurados em 2009, mas o precatório somente foi expedido em 2019, sem a inclusão de juros moratórios no período intermediário. Requer a incidência de juros entre a data da conta de liquidação homologada e a data da expedição do ofício requisitório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se incidem juros moratórios sobre verba honorária no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a expedição do precatório, especialmente quando há defasagem temporal relevante entre esses marcos.

III. Razões de decidir

A tese de impossibilidade de incidência de juros sobre honorários advocatícios pressupõe a contemporaneidade entre a apuração do valor devido e a fase de requisição. No caso, contudo, os honorários foram calculados em 2009 e requisitados apenas em 2019, o que caracteriza base de cálculo estática e defasada no tempo, afastando a alegação de bis in idem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 579.431 (Tema 96 da repercussão geral), firmou a tese de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, como decorrência da mora do devedor e do princípio da reparação integral.

A ausência de incidência de juros em situação de expressiva defasagem temporal entre os cálculos e a requisição implicaria enriquecimento sem causa do devedor e desvalorização do crédito alimentar do advogado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reconhecer a incidência de juros moratórios sobre os valores de honorários advocatícios no período compreendido entre a data da conta de liquidação (16.06.2009) e a data da expedição do ofício requisitório (10.06.2019).

Tese de julgamento: “1. Incidem juros moratórios sobre honorários advocatícios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a expedição do precatório quando houver defasagem temporal entre esses marcos. 2. A incidência dos juros decorre da mora do devedor e visa preservar o valor real do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.04.2017 (Tema 96 da repercussão geral).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017895-97.2019.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

AGRAVANTE: BLACKPARTNERS MIRUNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, KAYATT - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GABRIEL TEIXEIRA ALVES - SP373779-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BEATRIZ BRITO SANTANA - SP441095

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO KAYATT - SP112130

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

TERCEIRO INTERESSADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Blackpartners Miruna Fundo de Investimento em Direitos Creditórios contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, afastou a incidência de juros moratórios nos ofícios requisitórios de precatórios expedidos para pagamento de honorários de sucumbência.

A parte agravante relata que, no ano de 2009, foi apurada a verba honorária de 10% sobre o valor da condenação, mas em decorrência dos percalços criados pela agravada, somente em 10/06/2019 houve a expedição do precatório.

Aduz que, os ofícios foram expedidos sem a indicação de incidência de juros de mora a serem aplicados à dívida. Neste contexto, alega que os juros moratórios devem ser aplicados à dívida exequenda, sendo irrelevante previsão no título executivo.

Pleiteia a reforma da r. decisão para que sejam aplicados os juros moratórios ao débito exequendo no período compreendido entre a data da conta de liquidação homologada nos autos de origem (16/16/2009) até a data de expedição do ofício requisitório.

Provido o recurso para determinar a incidência dos juros moratórios no período pretendido (id 128718467), foi objeto de embargos de declaração (id 131306525), os quais foram rejeitados (id 139431315).

Interposto recurso especial (id 143286878), não admitido (id 251759064), acabou provido por força do agravo correlato (id 265911522, p. 7), para tornar nulo o acórdão que julgou os embargos declaratórios (id 265911522, p. 14-17).

Com o retorno dos autos a este TRF, o então relator, Des. Fed. Nelton dos Santos acolheu os declaratórios para sanar omissões e afastar a incidência de juros sobre a cobrança de honorários advocatícios, negando provimento ao agravo de instrumento (id 271129159).

Opostos novos declaratórios pela ora recorrente (id 271650483), foram rejeitados, em acórdão relatado novamente pelo Des. Fed. Nelton dos Santos (id 276643070).

A recorrente interpôs Recurso Especial (id 277896719) e Recurso Extraordinário (id 277896719).

O Recurso Especial não foi admitido e seu agravo correlato também não foi conhecido em sede de STJ (id 337537912).

O Recurso Extraordinário teve o seguinte desfecho:

“O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário no 579431 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 96), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 16/08/2018.

(...)

Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do (s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (id 342959781) (g.n.).

Com a volta dos autos a este TRF, a Vice-Presidência determinou:

“Em face do exposto, nos termos do art. 1040, II, do CPC, determino a devolução dos autos à Turma Julgadora, para verificação da pertinência de proceder-se a um juízo positivo de retratação.

Após, retornem-se os autos conclusos, nos termos do art. 22, II, do Regimento Interno desta Corte.”

Vieram os autos conclusos a este Relator em 19/02/2026.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

1. DO DISTINGUISHING E DA INAPLICABILIDADE DA TESE DE INCOMPATIBILIDADE DOS JUROS

Cinge-se a controvérsia à incidência de juros moratórios sobre a verba honorária no interregno entre a memória de cálculo (2009) e a expedição do ofício requisitório (2019).

Ab initio, impende realizar o necessário distinguishing fático. A tese de impossibilidade de cômputo de juros sobre honorários advocatícios — sob o argumento de que a verba já integraria base de cálculo atualizada — pressupõe a contemporaneidade entre a apuração do quantum debeatur e a fase de requisição.

No caso em testilha, observa-se situação juridicamente distinta: a verba honorária requisitada em 2019 tomou por lastro cálculos estratificados em 2009. Trata-se, pois, de base de cálculo estática, desprovida de atualização intrínseca pelo decurso de uma década, o que afasta, de plano, a possibilidade de bis in idem ou anatocismo.

2. DA EFICÁCIA VINCULANTE DO TEMA 96 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

A matéria encontra-se pacificada sob a sistemática da repercussão geral. Ao enfrentar o RE no 579.431 (Tema 96), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que:

"Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório."

A fundamentação da Suprema Corte repousa na responsabilidade patrimonial do devedor e no princípio da reparação integral. O atraso na satisfação do crédito, quando imputável ao ente público ou ao devedor originário, atrai a incidência dos juros de mora como corolário lógico da mora debitoris. Impedir tal incidência sobre valores defasados cronologicamente implicaria em enriquecimento sem causa do executado e em inaceitável confisco do direito alimentar do causídico.

3. DA CONCLUSÃO

Sob tal perspectiva, a decisão vergastada padece de vício de fundamentação ao ignorar a defasagem moratória da base de cálculo. Se os honorários foram calculados com base em valores pretéritos, a incidência de juros até a data da requisição é medida necessária para assegurar a higidez do título executivo e a preservação do valor real da condenação.

4. DISPOSITIVO

Posto isso, em estrita observância à tese firmada pelo STF no Tema 96, VOTO pelo provimento do recurso, para declarar a incidência de juros moratórios sobre os valores computados desde a data da conta de liquidação (16/06/2009) até a data da expedição do ofício requisitório (10/06/2019).

Após, tornem os autos à Egrégia Vice-Presidência, a teor do artigo 22, II, do RITRF3R.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS ENTRE A DATA DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DO STF. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que afastou a incidência de juros moratórios nos ofícios requisitórios de precatórios expedidos para pagamento de honorários de sucumbência. A parte agravante sustenta que os honorários foram apurados em 2009, mas o precatório somente foi expedido em 2019, sem a inclusão de juros moratórios no período intermediário. Requer a incidência de juros entre a data da conta de liquidação homologada e a data da expedição do ofício requisitório.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se incidem juros moratórios sobre verba honorária no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a expedição do precatório, especialmente quando há defasagem temporal relevante entre esses marcos.

III. Razões de decidir

A tese de impossibilidade de incidência de juros sobre honorários advocatícios pressupõe a contemporaneidade entre a apuração do valor devido e a fase de requisição. No caso, contudo, os honorários foram calculados em 2009 e requisitados apenas em 2019, o que caracteriza base de cálculo estática e defasada no tempo, afastando a alegação de bis in idem.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 579.431 (Tema 96 da repercussão geral), firmou a tese de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, como decorrência da mora do devedor e do princípio da reparação integral.

A ausência de incidência de juros em situação de expressiva defasagem temporal entre os cálculos e a requisição implicaria enriquecimento sem causa do devedor e desvalorização do crédito alimentar do advogado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para reconhecer a incidência de juros moratórios sobre os valores de honorários advocatícios no período compreendido entre a data da conta de liquidação (16.06.2009) e a data da expedição do ofício requisitório (10.06.2019).

Tese de julgamento: “1. Incidem juros moratórios sobre honorários advocatícios no período compreendido entre a data da realização dos cálculos de liquidação e a expedição do precatório quando houver defasagem temporal entre esses marcos. 2. A incidência dos juros decorre da mora do devedor e visa preservar o valor real do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030 e 1.040.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 579.431, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 19.04.2017 (Tema 96 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão